Tribunal: TJMT
Processo: 1027602-57.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027602-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), AUTO POSTO FL LTDA - CNPJ: 44.271.288/0001-04 (APELADO), RAFAEL BUENO LEAL - CPF: 107.603.439-00 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais. Cobrança de taxas abusivas em contrato de intermediação financeira. Inaplicabilidade do cdc. Foro de eleição contratual não comprovado. Ausência de má-fé. Repetição simples do indébito. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais,
que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cobranças indevidas relativas a taxas de intermediação financeira e condenar a ré à restituição em dobro do valor de R$ 53.203,42, com atualização e juros legais, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são: (i) verificar se a relação contratual entre a empresa autora e a operadora de meios de pagamento caracteriza relação de consumo, a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (
ii
) analisar a validade de cláusula de eleição de foro constante em contrato eletrônico não assinado pelas partes; (
iii
) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de prova da má-fé da credora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do CDC em contratos celebrados por empresas para fomento da própria atividade econômica, salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade, o que não se verificou no caso.

4. A cláusula de eleição de foro não prevalece, pois não consta em cláusula específica nem há assinatura das partes no contrato eletrônico apresentado.

5. A parte autora apresentou documentação que evidencia a cobrança de taxas superiores às contratadas, sem que a ré demonstrasse, de modo satisfatório, a legalidade das variações percentuais.

6. Não restou comprovada a má-fé da apelante, condição essencial para a repetição do indébito em dobro, segundo firme entendimento do STJ. A devolução, portanto, deve ocorrer de forma simples.

7. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação são proporcionais à natureza e ao desdobramento do feito, e devem ser
mantidos.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à contratação de serviços financeiros por pessoa jurídica para fomento da própria atividade empresarial, salvo prova da vulnerabilidade técnica ou informacional. 2. A cláusula de eleição de foro constante em contrato eletrônico desacompanhado de assinatura ou cláusula específica é inválida para afastar a competência do foro do domicílio do autor. 3. A repetição do indébito exige comprovação de má-fé do credor, sendo devida, na ausência desta, apenas de forma simples."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 63, § 3º, e 373, II; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJMS,
ApC
0808506-47.2022.8.12.0002, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CIELO S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande - MT, que nos autos da "Ação Indenizatória de Danos Morais", ajuizada contra a apelante por AUTO POSTO FL LTDA, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças abusivas apontadas na inicial, condenar a ré à repetição do indébito no dobro do valor de R$ 53.203,42 (cinquenta e três mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC contados da citação, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre a condenação.

O apelante
aduz

que o juízo de primeiro grau é incompetente para apreciar, decidir e julgar a ação, dada a existência de cláusulas contratuais expressas que elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir controvérsias.

Assevera que decisão proferida não alcançou a solução jurídica adequada, pois determinou o pagamento de valores eivados de licitude e decorrentes das cláusulas contratuais.

Defende que a sentença exarada foi proferida por juízo flagrantemente incompetente e que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não pode ser aplicado ao caso, pois os serviços prestados pela Apelante são empregados para fomentar a atividade comercial da Apelada, e não como consumo final.

Aduz que a Apelada não é destinatária final dos serviços, que se apresentam como uma ferramenta profissional que alavanca transações e lucros.

Sustenta que não realizou cobrança de valores destoantes do contrato.

Assevera que o contrato firmado é de adesão, aceito pelo funcionamento do que foi contratado, e está registrado em cartório e disponível no site da Ré.

Aduz que a Apelada assentou a controvérsia na suposta aplicação de valores decorrentes da alteração dos percentuais de taxa, mas sequer indica a taxa/percentual cobrada sobre cada transação, pois não houve ajuste de percentual fixo.

Enfatiza que os extratos e relatórios anexados pela Apelada são documentos unilaterais e não comprovam a veracidade dos fatos.

Defende que a Apelada não trouxe aos autos os comprovantes de vendas e extratos bancários para verificar os valores transacionados e creditados, e que a narrativa autoral não possui sustentação sem qualquer indício de que faz jus aos valores pleiteados.

Assevera que a restituição em dobro determinada pela sentença deve ser revista, ao enfatizar que a violação da boa-fé objetiva é o parâmetro para a repetição do indébito, e que a cobrança decorrente de expressas previsões contratuais posteriormente declaradas abusivas não configura violação à boa-fé objetiva.

Pede, pois, o acolhimento da cláusula de eleição de foro e decadência convencional do direito da parte apelada. Requer que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial
, bem como que
seja reconhecida a legalidade na cobrança dos valores à parte apelada, com excludente de responsabilidade civil. De forma subsidiária, requer a reforma quanto à decisão de aplicação do CDC e, por via de consequência, a restituição de valores em dobro
, para que seja aplicada a restituição de forma simples.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 268069842)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que a AUTOPOSTO FL – LTDA., ora apelada, moveu a Ação Indenizatória por Danos Materiais Emergentes contra a CIELO S.A, ora apelante, alega, em suma, que a
ré/apelante
tem cobrado taxas de serviço superiores às contratadas para as transações de cartão de crédito e débito, resultando em um prejuízo de R$ 53.203,42 entre 12/04/2022 e 31/10/2022.

Argumenta que a
apelante
dificultou o acesso aos extratos de vendas, que seriam cruciais para comprovar as cobranças indevidas. Mesmo assim, conseguiu, por meio de uma análise detalhada e com o auxílio de uma empresa especializada, identificar as diferenças entre as taxas contratadas e as efetivamente aplicadas.

Diz que
a relação entre as partes é de consumo, o que justifica a inversão do ônus da prova e a aplicação da responsabilidade civil objetiva à Cielo.

Além disso, pede a repetição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Assim,
busca o ressarcimento dos valores cobrados a mais pela Cielo, com a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 53.203,42 em dobro, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que jugou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...] DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

A ré suscitou a preliminar de incompetência do foro, alegando a existência de cláusula de eleição de foro prevista no contrato, que fixaria a competência em local diverso daquele em que foi ajuizada a presente demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar, conforme as razões a seguir expostas.

Primeiramente, a cláusula de eleição de foro não possui caráter absoluto, estando sujeita ao controle de legalidade e à análise quanto à vulnerabilidade da parte, especialmente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No presente caso, a relação contratual estabelecida entre as partes atrai a incidência das normas consumeristas, conforme os artigos 2º e 3º do CDC, os quais estabelecem que o destinatário final de um serviço
configura-se
como consumidor, ainda que se trate de pessoa jurídica. Ademais, o art. 6º, VIII, do CDC prevê expressamente a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, incluindo a aplicação do foro que melhor garanta o acesso à Justiça.

O foro eleito contratualmente, em prejuízo ao domicílio da parte vulnerável, caracteriza abuso de direito, tornando-se nula a cláusula, conforme dispõe o art. 51, I e IV, do CDC.

Por fim, o art. 63, §3º, do CPC dispõe que a cláusula de eleição de foro não prevalecerá quando demonstrada a dificuldade de acesso à jurisdição ou o desequilíbrio entre as partes.

Portanto, restam configurados os requisitos legais para o afastamento da cláusula de eleição de foro, garantindo-se o processamento da demanda no foro do domicílio do autor, onde efetivamente ocorreu o prejuízo e onde reside o interesse de tutela jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

[...] DOS FATOS

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação existente entre as partes está regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º.

A autora, embora pessoa jurídica
enquadra-se
como consumidora, pois contratou o serviço de intermediação financeira (máquinas de cartões) como destinatária final, aplicando-se, portanto, a teoria finalista mitigada. Assim, a requerida, na qualidade de fornecedora de serviços, deve respeitar os direitos básicos do consumidor, especialmente no que tange à transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, princípios consagrados nos artigos 4º e 6º do CDC.

A autora comprovou, por meio das planilhas detalhadas anexadas aos autos, a divergência entre as taxas contratadas e as efetivamente aplicadas pela ré no período entre 12/04/2022
a
31/10/2022.

Tais documentos evidenciam que a requerida praticou taxas superiores às acordadas, violando os termos do contrato firmado entre as partes.

Por outro lado, a Ré, em sua contestação, limitou-se a impugnar genericamente os valores apresentados, sem demonstrar, por meio de provas documentais, a legitimidade das cobranças questionadas, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

A prática adotada pela Ré configura cobrança indevida, violando o art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Consta
na exordial pedido referente
a repetição de indébito, para configurar o direito à repetição de indébito há que se demonstrar o seu pagamento, que de fato foi devidamente demostrado, entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida
[...]

Assim é devida a dobra quando o consumidor é cobrado em indevidamente e quando paga, sendo-lhe direito
a
restituição do dobro daquilo que pagou, o que torna de plano devido a dobra do valor de R$ 53.203,42 (cinquenta e três mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos) pagos pelo autor.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação Indenizatória de Danos Morais:

I) DECLARAR A NULIDADE das cobranças abusivas apontado na peça inicial.

II) CONDENAR a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$ R$ 53.203,42 (cinquenta e três mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos).

Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC contados da citação.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”
(Id. 268069834)

Inicialmente,
vislumbra-se que a sentença aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes, considerando a autora como consumidora por contratar o serviço de intermediação financeira como destinatária final, aplicando a teoria finalista mitigada. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de afastar a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial.

Nesse sentido, o REsp n. 1.990.962/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2024, estabelece que no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e
subcredenciadoras
a fim de incrementar seus lucros e facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista.

Da mesma forma, o REsp n. 2.001.086/MT, também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, reitera que é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

Considerando que a apelada, um posto de gasolina, utiliza os serviços da Cielo para processar pagamentos via cartão de crédito e débito, tal serviço se configura como insumo à sua atividade empresarial, visando ao incremento de suas vendas e lucros. Nesse contexto, a apelada não é a destinatária final do serviço, mas sim uma utilizadora instrumental para o fomento de sua própria atividade econômica. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza empresarial, não se enquadrando nos parâmetros de uma relação de consumo, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, visto que não se comprova a vulnerabilidade da empresa.

Dessa forma,
afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso
.

Já
com relação à preliminar de incompetência do foro suscitada pela apelante, esta não merece prosperar. A apelante alega que a cláusula 56 do contrato elege a Comarca de São Paulo como foro competente.

Todavia, conforme verificado no contrato anexado
a
o Id. 268069297, a cláusula 56 dispõe expressamente:
"As Partes somente tratarão dados pessoais, entendidos como qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, para finalidades estritamente necessárias para o cumprimento deste Contrato, e jamais para outros fins."

Não há, portanto, qualquer menção à eleição de foro na referida cláusula.

Não bastasse, ainda que houvesse previsão, convém ressaltar que o contrato acostado
ao
Id. 268069297
, que instruiu o presente incidente, não se encontra assinado pelas partes contratantes. Nessas circunstâncias, e ainda que se considere que evidentemente vigora entre as partes relação contratual (afinal, se avença não houvesse, inexistiria razão de ser na ação declaratória proposta pelo ora agravante), não é possível reputar válida e exigível cláusula da qual não se extrai, por qualquer meio, a anuência expressa da
excepta
.

Sendo assim, a
argumentação da apelante sobre a cláusula de eleição de foro deve ser rejeitada
.

Quanto à alegação de abusividade das taxas de repasse, é incontroverso que há uma contraprestação percentual sobre o valor de cada transação. A autora apresentou diversas planilhas detalhadas, demonstrando as inconsistências entre as taxas contratadas e as efetivamente aplicadas.

Por outro lado, a tese da operadora apelante é frágil e genérica. A Cielo limitou-se a afirmar que
"os encargos foram regularmente repassados, sendo observada a variação periódica das porcentagens de remuneração cobradas pela Cielo, conforme expressamente disposto no instrumento contratual"

(contestação - Id. 268069290)
. Ademais, sobre os documentos anexados pela autora, a apelante apenas declarou que
"os valores ali contidos são apenas uma 'fotografia' da data em que é obtida, sendo certo que as taxas contratadas variam ao longo dos meses, anos, bandeiras e até mesmo negociações administrativas entre as partes"

(contestação - Id. 268069290).

No entanto, a Cielo não demonstrou onde estaria a previsão dessa variação de taxas no contrato, tampouco especificou qual foi a variação de taxa utilizada no período questionado
, não se preocupou em indicar e tampouco comprovar os percentuais que entende corretos e que justificariam as retenções dos valores indigitadas indevidas
. Em nenhum momento a demandada desconstituiu, de forma cabal, o acervo probatório anexado com a petição inicial, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EMERGENTES – QUESTÕES PRÉVIAS AO MÉRITO: PRESCRIÇÃO – NÃO CONSUMAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO COM CLÁUSULA QUE LIMITA O PRAZO DECADENCIAL EM 30 DIAS – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA NULA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATO DE ADESÃO PARA CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE MEIOS DE PAGAMENTO CIELO – CREDENCIADORA QUE PROMOVE RETENÇÃO DE VALORES SUPERIORES AO CORRESPONDENTE ÀS TAXAS CONTRATADAS – DEVER DE REPARAÇÃO
VERIFICADO .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0808506-47.2022.8 .12.0002 Dourados, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 13/11/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2023)

Não bastasse ter se insurgido de forma genérica acerca das taxas utilizadas para a obtenção dos valores indicados, a apelante deixou de juntar o contrato assinado entre as partes, contendo a alegada previsão de variabilidade dos percentuais de desconto e, tampouco, apontou qual seria a alegada evolução das taxas praticadas ao longo do período contratual.

Assim, a
manutenção da condenação referente à nulidade das cobranças abusivas é medida que se impõe
.

No tocante à repetição de indébito a
sentença condenou a ré

em dobro, no valor de R$ 53.203,42, por entender que o consumidor foi cobrado indevidamente e efetuou o pagamento
.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao exigir a comprovação da má-fé do credor para a repetição em dobro do indébito.

O
AgInt
no
AREsp
n. 2.496.313/GO, julgado em 19/08/2024, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, reitera que
"a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie"
.

No caso dos autos, embora se reconheça a cobrança indevida em razão da ausência de comprovação da legalidade das taxas e da variação, não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé da apelante. As cobranças, segundo a própria apelante, decorreriam de previsões contratuais, ainda que não devidamente comprovadas no processo. A simples ocorrência de cobrança indevida, sem a inequívoca demonstração de dolo ou má-fé por parte da prestadora de serviços, não autoriza a aplicação da penalidade de repetição em dobro.

Assim,
a repetição do indébito deve ser na forma simples, e não em dobro.

A apelante pugna pela minoração dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação
. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que preceitua a necessidade de se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Embora a sentença tenha fixado o percentual de 15% sobre a condenação, entendo que o valor se mostra adequado, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada. A causa, embora não de alta complexidade, exigiu acompanhamento e produção de provas, como as planilhas anexadas, que foram essenciais para o provimento do pedido inicial.

A atuação do advogado foi diligente e levou à procedência da demanda, o que justifica a
manutenção do percentual fixado, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

Diante do exposto, VOTO no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CIELO S.A para
reformar a sentença afastando a incidência do CDC e determinar que
a repetição do indébito seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025